Tribunal: TCU
Processo: 013.139/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de convênio que teve como objeto o apoio técnico e administrativo relacionado com o desenvolvimento e adequação dos aplicativos de software do Sistema de Comando e Controle dos V Jogos Mundiais Militares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx) em desfavor do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro (IFIEx), além de Léo José Schneider, como presidente da entidade até 14/4/2011, e Nilson Silva, como presidente a partir de 14/4/2011, com Lúcia Feijó Barroso, como diretora administrativa e financeira, e Edmundo Lopes Cecílio, como gerente de projeto na entidade, diante de indícios de irregularidade na condução do Convênio n.o 913.600-EME celebrado com o Departamento de Ciência e Tecnologia no Comando do Exército (DCT) para o " apoio técnico e administrativo relacionado com o desenvolvimento e adequação dos aplicativos de software do Sistema de Comando e Controle dos 5os Jogos Mundiais Militares ", tendo o referido programa sido também intitulado como " Sistema de Incidentes para os V Jogos Mundiais Militares "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa, com as adicionais razões de justificativa, apresentadas por Edmundo Lopes Cecílio, Léo José Schneider, Lúcia Feijó Barroso e Nilson Silva, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro (IFIEx); 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que Léo José Schneider, Nilson Silva e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro (IFIEx), comprovem, solidariamente, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito sobre o indevido pagamento de cursos e treinamentos em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 11/8/2010 3.050,00 9/9/2010 1.200,00 1o/3/2011 12.141,15 9.2.2. débito sobre o indevido pagamento de telefonia em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 12/7/2010 323,52 12/8/2010 2.070,60 12/9/2010 771,50 15/10/2010 2.011,17 12/11/2010 715,41 9.2.3. débito sobre o indevido pagamento de telefonia em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider, Lúcia Feijó Barroso e Edmundo Lopes Cecílio, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 7/8/2010 173,90 7/10/2010 173,90 24/11/2010 173,90 20/12/2010 278,43 20/12/2010 471,87 20/12/2010 175,11 12/1/2011 277,72 12/2/2011 995,65 7/1/2011 175,90 12/1/2011 540,39 12/3/2011 1.362,36 12/4/2011 789,70 12/5/2011 726,49 9.2.4. débito sobre o indevido pagamento de "despesas administrativas diversas" em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 8/11/2011 18.004,93 9.2.5. débito sobre o indevido pagamento de alimentação em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 22/12/2010 509,74 9.2.6. débito sobre o indevido pagamento de alimentação em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider, Edmundo Lopes Cecílio e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 20/12/2010 116,88 2/3/2011 475,85 9.2.7. débito sobre o indevido pagamento de diferenças para o pessoal em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 2/6/2010 4.044,00 9.2.8. débito sobre o indevido pagamento de juros e multa em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 27/1/2010 188,58 13/4/2010 216,92 14/6/2010 13,50 20/8/2010 318,50 7/10/2010 306,68 9.2.9. débito sobre o indevido pagamento de juros e multa em desfavor, solidariamente, de Nilson Silva e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 15/4/2011 462,79 31/10/2011 564,40 4/11/2011 594,60 9.2.10. débito sobre o indevido pagamento de tarifas bancárias em desfavor, solidariamente, de Léo José Schneider e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/12/2009 23,10 5/1/2010 20,00 14/1/2010 23,10 28/1/2010 13,20 2/2/2010 20,00 24/2/2010 1,50 26/2/2010 21,50 2/3/2010 20,00 5/3/2010 11,11 25/3/2010 42,33 1o/4/2010 20,00 5/4/2010 20,00 9/4/2010 32,52 30/4/2010 20,00 4/5/2010 20,00 1o/6/2010 20,00 2/6/2010 20,00 1o/7/2010 20,00 2/7/2010 20,00 22/7/2010 1,50 26/7/2010 1,50 2/8/2010 24,00 2/8/2010 20,00 3/8/2010 20,00 1o/9/2010 110,00 2/9/2010 20,00 1o/10/2010 25,00 4/10/2010 20,00 5/10/2010 78,00 27/10/2010 150,00 1o/11/2010 25,00 3/11/2010 20,00 2/12/2010 45,00 10/12/2010 138,00 3/01/2011 25,00 5/1/2011 20,00 20/1/2011 90,00 1o/2/2011 25,00 2/2/2011 20,00 1o/3/2011 25,00 2/3/2011 20,00 15/3/2011 120,00 25/3/2011 156,00 4/4/2011 20,00 12/4/2011 48,00 9.2.11. débito sobre o indevido pagamento de tarifas bancárias em desfavor, solidariamente, de Nilson Silva e Lúcia Feijó Barroso, além do Instituto de Fomento e Inovação do Exército Brasileiro, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 3/5/2011 20,00 1o/6/2011 141,88 2/6/2011 21,90 4/7/2011 21,90 2/8/2011 21,90 23/8/2011 8,00 2/9/2011 105,90 4/10/2011 21,90 13/10/2011 4,00 19/10/2011 2,00 3/11/2011 21,90 17/11/2011 2,00 2/12/2011 21,90 14/12/2011 2,00 3/1/2012 21,90 9/1/2012 18,00 2/2/2012 21,90 15/2/2012 4,00 9.3. informar aos responsáveis indicados no item 9.2 deste Acórdão que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. promover o envio de ciência preventiva e corretiva ao Departamento de Ciência e Tecnologia no Comando do Exército, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o DCT atente para a necessidade de evitar a repetição da falha consistente na ausência de utilização do Siconv, ou plataforma equivalente, para a gestão de convênios e instrumentos congêneres, pois a utilização desse sistema deve ser assegurada pelos gestores do DCT, tendendo a referida falha a indevidamente contribuir para a subjacente inconsistência pela movimentação dos recursos do ajuste em duas ou mais contas bancárias distintas, além dos pagamentos em espécie para alguns fornecedores desprovidos de contas bancárias e dos eventuais pagamentos por meio do aludido reembolso ou fundo de caixa, em dissonância, entre outros normativos, com o Decreto n.o 6.170, de 2007; 9.6. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos seguintes destinatários: 9.6.1. aos aludidos responsáveis indicados no item 9.2 deste Acórdão, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado; e 9.6.2. ao Departamento de Ciência e Tecnologia no Comando do Exército, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.5 deste Acórdão.